Tribunal: TJES
Processo: 5000255-58.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000255-58.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: BRUNO SANTOS DA MOTTA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000255-58.2022.8.08.0047

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: BRUNO SANTOS DA MOTTA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão cinge-se em saber se restou comprovada, ou não, a constituição em mora do Apelado para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito
a quo

proferiu sentença, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender não estar comprovada a mora, haja vista que a notificação extrajudicial não foi recebida no endereço do Apelado.

É sabido que a regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal:

“(...)

§ 2
o
- A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)”

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial nº 564.262, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, assentou o entendimento segundo o qual “
nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor
”.

Com efeito, a notificação extrajudicial juntada aos autos (id 3789335) foi enviada ao endereço constante do contrato, todavia, não foi entregue ao destinatário pelo motivo “não existe o número”.

Ocorre que o insucesso na entrega da respectiva carta de notificação, por motivo de inexistência do número da residência, não autoriza, por si só, a realização direta do protesto do título por edital, devendo haver a adoção de diligências que viabilizem a entrega da notificação no endereço da parte devedora.

Neste sentido já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0005139-24.2017.8.08.0038, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/96. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. MORA NÃO DEMONSTRADA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, consoante orientação da Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Os documentos que instruem os autos não são hábeis a comprovar a mora, eis que, apesar de a notificação ter sido enviada para o endereço correto, isto é, aquele constante no contrato firmado entre as partes,
não foi entregue, sendo devolvido ao remetente, cujo motivo da não entrega foi não procurado.

3. A comprovação da mora mediante protesto do título com intimação por edital só se legitima quando esgotados os demais meios de localização do devedor, o que não ocorreu no caso dos autos
.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários advocatícios recursais.

(TJES, Classe: Apelação, 038170049613, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 31/07/2018)” (grifo nosso)

No mesmo sentido é o precedente oriundo da Colenda Terceira Câmara Cível, deste Sodalício, qual seja, o recurso de apelação nº 0003430-51.2017.8.08.0038, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO NÃO PROCURADO PROTESTO DO TÍTULO INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR RECURSO IMPROVIDO.

1. A notificação extrajudicial do devedor caracteriza-se como requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta acarretará na extinção do processo por decisão terminativa. Precedentes.

2. A constituição em mora caracteriza-se mediante a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos presentes autos p
or retornar o AR com informação não procurado
.

3. Nessa esteira, não demonstrado que o recorrente esgotou todos os meios de localização do devedor/apelado, antes de realizar o ato pela via editalícia, sendo-lhe oportunizado pelo magistrado de primeiro grau prazo para novas diligências nesse sentido, não há razões para reformar a sentença proferida
.

4. Segundo entendimento do C. STJ a mora pode ser comprovada mediante protesto de título por edital, desde que estejam esgotados os meios de localização do devedor.

5. Recurso improvido. Sentença mantida.

(TJES, Classe: Apelação, 038170033195, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 02/03/2018)” (grifo nosso)

Assim, é irretocável a conclusão externada na sentença impugnada, uma vez que o credor não demonstrou ter diligenciado a fim de viabilizar a entrega da notificação no endereço cadastrado.

Por fim, insta salientar que se faz prescindível a intimação pessoal do autor da ação no caso vertente, haja vista que a extinção do processo ocorreu por ausência de pressuposto processual específico e não por abandono processual, sendo inaplicável, assim, o disposto no § 1º, do art. 485, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais, porquanto não fixados na sentença.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO –
DECRETO-LEI Nº. 911/69 -
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO – NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE -
EXTINÇÃO DO PROCESSO
– RECURSO
DES
PROVIDO
.

A

regular constituição em mora
constitui
pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69,
que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.